Tribunal: TJDFT
Processo: 0734984-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE - LPA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE RUBRICAS NA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE FOI REALIZADO O PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que pronunciou a prescrição do pedido inicial.
2. Em breve súmula, a autora alega que houve diferenças devidas a título de Licença Prêmio por Assiduidade – LPA pagas em pecúnia, em decorrência da aposentadoria da servidora, ressaltando que foram desconsideradas verbas que compõem o vencimento da requerente, como os auxílios saúde e alimentação, bem como o próprio abono de permanência, além da mora no pagamento da Licença Prêmio em Pecúnia, que foi realizada 02 anos e 02 meses após a aposentadoria da Requerente, sem a devida correção monetária. Contestação de ID no 75675617.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 75675624). Contrarrazões apresentadas (ID no 75675628).
4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que termo a quo do prazo prescricional é aquele em que nasce a pretensão, ou seja, inicia-se a partir do momento em que é possível ao titular do direito reclamar contra a situação injurídica. Assevera que, apesar da servidora ter sua aposentadoria homologada em setembro de 2017, só passou a receber o pagamento da LPA em novembro de 2019 que foi finalizado somente em abril de 2022, quando iniciou o prazo prescricional.
5. De acordo com os documentos constantes dos autos, a recorrente aposentou-se em 1o/09/2017 e recebeu a primeira parcela do valor equivalente à licença prêmio no mês 11/2019.
6. A presente demanda foi proposta em 11/04/2025. Prescrita a pretensão da recorrente, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, ainda que tenha ocorrido o parcelamento.
7. Deve ser aplicada a teoria da "actio nata", qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia (11/2019) é que surgiu para a recorrente a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente. Na ocasião, a autora tinha acesso aos cálculos utilizados para a apuração do débito e poderia, portanto, questioná-los. O período do parcelamento do pagamento não diz respeito à apuração de valores, não incidindo o disposto no art. 4o do Decreto n° 20.910/32. Nesse sentido: Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025. Acórdão no 1843973, 07530576620238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJE: 19/04/2024.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
10. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.